Tribunal: CARF
Processo: 11052.000846/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000846/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.001 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
ITÁLIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
NULIDADE DE AUTUAÇÃO.
Carece de objetividade a alegação de nulidade de autuação, quando processada
esta sob as estritas normas aplicáveis à matéria.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ARBITRAMENTO DE RESULTADOS.
Não apresentados os livros e documentos que lastreiam a apuração dos tributos,
exigíveis aqueles sob lucro arbitrado.
PENALIDADE DE OFÍCIO.
Sanção por ato ilícito, prescrição legal, a penalidade de ofício se justifica
quando o tributo devido é apurado por iniciativa administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000846/2010-31
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.001 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000846/2010-31

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de
pessoa jurídica, R$ 50.728,16, fls. 661, do PIS, R$ 5.795,28, fls. 672, da COFINS, R$
35.663,58, fls. 680, e da CSLL, R$ 25.677,80, fls. 688, atinentes ao ano calendário de
2007, acrescidas de penalidade de ofício, 75%, e encargos moratórios, de empresa
tributada com base no lucro presumido.
1.1.Fundamentaram as exações:
1.1.1.do IRPJ e da CSLL, o lucro arbitrado, dado que a pessoa jurídica,
intimada, não apresentou os livros/documentos pertinentes à sua opção tributária, a
teor do que dispõe o artigo 530, III e VI, do Decreto n° 3.000/99;
1.1.2.do PIS e da COFINS, a receita bruta conhecida, assim considerados os
valores pagos ao sujeito passivo pelas seguradoras e administradoras de planos de
saúde a título de comissões e/ou corretagens, circularizados pela fiscalização conforme
Termo de Verificação n° 07, fls. 647/650, valores discriminados às fls. 651/660.
1.2.A soma do IRFONTE mensal referente a cada período de apuração
trimestral foi aproveitada para redução do imposto apurado no lançamento de ofício
(TVF, fls. 649, item 2.3 e autuação, fls. 666).
2.Ciente das exigências em 19/10/10, fls. 662, o sujeito passivo acostou aos
autos a impugnação de fls. 699/715, protocolada em 18/11/10, através da qual
apresenta as seguintes alegações, na ordem em que colocadas, em síntese, :
2.1.a empresa possui escrituração comercial e fiscal regular; “os fatos contidos
no procedimento fiscais não se mostram suficientes para provar uma medida tão
extrema como a desclassificação da escrituração contábil de empresa e o consequente
arbitramento do lucro”.
Optasse o auditor por tributar eventuais receitas omitidas pelo regime do lucro
presumido e nenhum prejuízo seria atribuído aos cofres públicos, fls. 704, conforme
acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes, ementas reproduzidas nos autos, fls.
705;
2.2.não foi considerada a receita bruta declarada pela pessoa jurídica, limitado o
arbitramento ao somatório das comissões pagas pelas clientes da fiscalizada, razão de
requerer a exoneração da penalidade de ofício referente aos períodos em que houve
pagamento integral do tributo;
2.3.ilegalidade da apuração das receitas, uma vez que a fiscalização elegeu
como base de cálculo o total da receita apurada como omitida somada a totalidade da
receita declarada;
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.001 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000846/2010-31

2.4.nulidade da autuação dado não ter seguido o disposto no inciso II, artigo 11,
do Decreto 70.235/72, uma vez que 2.4.1.em momento algum demonstrou a totalidade
do crédito apurado;
2.4.2.não foram observadas as normas específicas relativas às infrações, além de
não esclarecida adequadamente a natureza e capitulados diversos itens infringidos,
sem especificá-los;
2.4.3.a ausência da disposição legal, alegadamente infringida, resulta em
cerceamento do direito de defesa.
2.5.A fiscalização teria descumprido norma do lançamento, não observando a
forma adequada de apuração do crédito tributário. Haja vista que, conforme
jurisprudência do STJ (RE n°30.0014CE (ementa reproduzida nos autos, fls. 707),
ocorrendo omissão de receitas será considerado lucro líquido, para efeitos do imposto
de renda, 50% dos valores omitidos.
3.Requer a exclusão da penalidade de ofício referente aos períodos em que
houve pagamento integral dos tributos prévio ao início do procedimento fiscal, e a
compensação, à inexistência de pagamento integral.
4.Sob o devido processo legal a prova pericial se imporia necessária para
comprovação da inexistência de diferenças a serem recolhidas;
5.Quanto à penalidade de ofício, meramente punitiva, deve ser exonerada nos
períodos em que houve pagamento integral do tributo;
5.1.o legislador pátrio não previu processo administrativo que proporcionasse a
oportunidade ao contribuinte da ampla defesa multa em percentuais elevados;
5.2.a penalidade de 75% é confiscatória, devendo ser reduzida para 20%;
infringe diretamente a Constituição Federal, que proíbe a instituição de imposto e seus
derivados com natureza de confisco e afrontaria o princípio da proporcionalidade,
consoante decisão do STJ e do TRF1, ementas reproduzidas nos autos, fls. 714/715.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DE AUTUAÇÃO.
Carece de objetividade a alegação de nulidade de autuação, quando processada
esta sob as estritas normas aplicáveis à matéria.
PERÍCIA
Despicienda e inócua a invocação de perícia se a documentação processual que
sustenta a autuação evidencia as omissões de receitas.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
Exceto se erga omnes, decisões judiciais se restringem às partes em litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.001 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000846/2010-31

ARBITRAMENTO DE RESULTADOS.
Não apresentados os livros e documentos que lastreiam a apuração dos tributos,
exigíveis aqueles sob lucro arbitrado.
PENALIDADE DE OFÍCIO.
Sanção por ato ilícito, prescrição legal, a penalidade de ofício se justifica
quando o tributo devido é apurado por iniciativa administrativa.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
REFLEXIVIDADE. PIS, COFINS e CSLL.
Para tributos tomados por reflexo à falência de elemento relevante aplica-se a
decisão do feito que lhes deu origem.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM,
por unanimidade de votos, os membros desta Turma em dar provimento parcial
à impugnação para manter as exigências do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 50.728,16, e da CSLL, R$ 25.677,80, e reduzir aquelas do PIS
para, para R$ 716,95 e da COFINS para R$ 21.768,51, acrescidas, todas as
exigências, de penalidade de ofício, 75%, e encargos moratórios.
Na execução deste julgado devem ser levados em conta os valores de
parcelamento, integrantes do processo n° 18.208.130423/201153.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Redator ad hoc designado.
Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora, Conselheira
Bianca Felicia Rothschild, encontra-se impossibilitada de formalizar o Acórdão recorrido por
força de licença maternidade, o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, nos termos do artigo
17, inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc responsável pela formalização do voto
vencedor e do presente Acórdão.
Reproduz-se, assim, a seguir as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Relatora e unanimemente acompanhadas pelos demais membros do Colegiado (aqui incluso este
Redator), de forma, a, ao final, ter-se acordado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.001 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000846/2010-31

Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de auto de infração lavrado tendo em vista a discrepância entre os valores
informados pelas clientes da autuada e os informados na DIPJ referente ao ano calendário de
2007, no valor total de R$ 243.077,28, incluindo IRPJ, CSLL, Pis e Cofins.
O objeto empresarial da autuada consiste na corretagem de seguros, dos ramos
elementares, ramo vida, capitalização e planos previdencidrios, etc.
Apesar de intimada diversas vezes, não houve apresentação de de livros contábeis
e documentação de suporte. A fiscalizada foi alertada sobre a necessidade de escrituração dos
livros comerciais (Diário e Razão), ou na falta destes, do Livro Caixa, sob pena de se ter que
proceder ao arbitramento do lucro, nos termos da legislação vigente. Foi concedida a
possibilidade de recomposição da escrituração, outrossim, foram requisitados os informes
mensais de rendimentos pelas sociedades seguradoras, com quem manteve relações comerciais.
No entanto, nada foi apresentado.
Paralelamente ao trabalho de coleta da documentação com o próprio contribuinte,
a Fiscalização intimou diversas entidades que efetuaram pagamentos a titulo de comissão de
corretagem e agenciamento à fiscalizada, tanto empresas privadas, quanto órgãos públicos.
Esgotada a instrução probatória, concernente a situação fiscal do contribuinte, e
efetuado o necessário exame de seu teor, a Fiscalização apurou as infrações à legislação
tributária
- IRPJ e da CSLL, o lucro arbitrado, dado que a pessoa jurídica, intimada, não
apresentou os livros/documentos pertinentes à sua opção tributária, a teor do que dispõe o artigo
530, III e VI, do Decreto n° 3.000/99;
- PIS e da COFINS, a receita bruta conhecida, assim considerados os valores
pagos ao sujeito passivo pelas seguradoras e administradoras de planos de saúde a título de
comissões e/ou corretagens, circularizados pela fiscalização.
O IRFONTE mensal recolhido referente a cada período de apuração trimestral foi
aproveitado para redução do imposto apurado no lançamento de ofício (TVF, fls. 649, item 2.3 e
autuação, fls. 666).
A decisão de primeira instancia julgou parcialmente procedente a Impugnação.
Apesar de ter declarado improcedente as preliminares de nulidade suscitadas e insurgências
quanto a penalidade de ofício, reconheceu que deveriam ser reduzidas da base de calculo os
valores pagos no curso do ano calendário a título de Pis e Cofins, assim como já havia
considerado os valores de IRF quando da lavratura do auto de infração e apuração dos tributos.
Salientou, ainda que os valores objetos de parcelamento, integrantes do processo n°
18.208.130423/201153, fls. 835/842, deveriam ser levados em conta.
Mérito
Em sede recursal, a Recorrente se limitou a reproduzir os argumentos já
levantados em sede de impugnação.
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.001 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000846/2010-31

Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do seu voto condutor, in verbis:
- Quanto à nulidade das autuações por não cumprirem as prescrições do artigo 11,
II, do Decreto n° 70.235/72, equivoca-se a impugnante: o dispositivo diz respeito à notificação
de lançamento; não, a auto de infração, o qual se rege pelo artigo 10 do mesmo decreto. Nos
presentes autos, inteira e integralmente observado. No ponto, aliás, ambos os artigos citados se
reportam à mesma questão: valor exigido e prazo para pagamento ou impugnação, verbis:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
II o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula. (grifos acrescentados).
8.Quanto à prova pericial, além de não atentar ao disposto no artigo 16, IV, do Decreto
n° 70.235/72 (com a redação dada pela Lei n° 8.748/93):
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito;
- A farta documentação acostada aos autos pela circularização das receitas
promovida junto a clientes da impugnante, torna a perícia despicienda e inócua. Alíás, o próprio
sujeito passivo reconhece das omissões de receitas ao pugnar pela sua tributação com base no
lucro presumido.
- No mérito, ao reproduzir o Termo de Verificação n° 7, fls. 647/650, integrante
das autuações, fls. 663, o sujeito passivo contradiz as próprias alegações impugnatórias.
Porquanto:
a) Apesar de intimado e reintimado, não apresentou livros/documentos que
respaldassem sua opção pelo lucro presumido. Mesmo sob a proposição fiscal de recomposição
da escrituração (Termo de Intimação n° 3), após 54 dias declarou não a ter localizado, mesmo o
livro Caixa, nada sendo mencionado acerca de sua recomposição;
b) Por falta absoluta de elementos necessários, previstos na legislação, foi
procedido o arbitramento de lucro, amparado no RIR/99, artigo 530, III;
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.001 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000846/2010-31

c) O arbitramento teve, como base de cálculo, a receita conhecida, valores pagos
pelas empresas seguradoras e administradoras de planos de saúde a título de comissões e/ou
agenciamentos, inclusive IRFONTE. E, compilados em planilha de receitas discriminadas por
clientes, fls. 651/659. Estes, no curso do procedimento fiscal, foram intimados a apresentarem
cópias das Notas Fiscais emitidas pela autuada, referente a serviços prestados, a exemplo das fls.
279, 285, 397, 403, 414, 455 e 461;
c.1) Assim, ao contrário do alegado, a receita declarada não foi adicionada à
receita apurada junto a clientes, uma vez que integrante desta última.
d) Ocioso reportar, conforme o define o artigo 142, e seu § único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (grifos acrescentados);
d.1) Ora, ante a comprovada falência de documentação comprobatória que
substancie a opção tributária do sujeito passivo, dispõe norma legal, Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 79, reproduzida no Decreto n° 3000/99 (RIR/99):
Art. 845. Farseá o lançamento de ofício, inclusive (DecretoLei no 5.844, de 1943, art.
79):
.....
II abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
(grifos acrescentados).
d.2) Nesse sentido:
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximirse de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de 1966, art.
197).
- Seria justificável a tributação de receitas omitidas com base no lucro presumido,
opção do sujeito passivo, acaso este comprovasse, através dos livros e documentos pertinentes,
as receitas apropriadas em sua base de cálculo. Ora, a Lei no 8.981, de 1995, art. 45 (artigo 527
do RIR/99) é explicita quanto às normas atinentes ao lucro presumido:
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art.45):
I escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do anocalendário;
III em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios
por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram
de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.001 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000846/2010-31

toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de 1995, art. 45,
parágrafo único).
- Daí, dispor o artigo 530, III, do mesmo regulamento do imposto de renda,
(reprodução da Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
...
III o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527. (grifos não do original).
- Quanto à penalidade de ofício:
a) em preliminar, ao impugná-la o sujeito passivo ratifica do devido processo
legal quanto à sua imposição, dado o pleno exercício do direito constitucional de defesa, ora
formalizado na peça impugnatória;
b) penalidade constitui sanção por ato ilícito; em sede tributária a legislação
evidencia a diferença entre penalidade meramente moratória, por atraso no pagamento de tributo
apurado pelo contribuinte (Lei n° 9430/96, art. 61) e por lançamento de ofício para exigência do
crédito tributário apurado por iniciativa do fisco (Lei n° 9.430/69, art. 44). Ambas proporcionais
aos tributos devidos. Como no presente caso;
c) a diretriz constitucional reportada no arrazoado impugnatório (CF/88, art. 150,
IV) diz respeito a tributo; não, a penalidades;
d) quanto às decisões judiciais reproduzidas nos autos, em preliminar não dizem
respeito a penalidades tributárias, antes reportadas. Outrossim, importa salientar que, decisões
emanadas do Poder Judiciário, exceto se erga omnes, somente dizem respeito às partes em
litígio.
- Por pertinente, ainda que entregues no curso da auditoria fiscal, as DCTF de fls.
19 a 21 ratificam, ainda que, parcialmente, os valores do IRPJ e CSLL exigidos nestes autos.
- Mais: os mesmos valores foram igualmente ratificados no PAEX, processo n°
18.208.130423/201153, fundado na Lei n° 11.941/11, fls. 835/842.
- Citem-se, como caracterizadores da perda da espontaneidade:
a) O documento de fls. 16, datas de recepção das DCTF do 1o. semestre de 2007,
retificadora, e do 2o. semestre de 2007, ambas em 30/07/2010, e,
b) Os documentos de fls. 122. Termos de Prosseguimento da Ação Fiscal, de fls.
122, ciente o contribuinte em 10/05/2010, e, de fls. 123, ciente o sujeito passivo em 06/07/2010,
fls. 124.
- Quanto ao PIS, à COFINS e à CSLL, evidentemente, em matéria de
reflexividade, como no caso presente, à falência de elemento relevante aplicasse a mesma
decisão do feito que lhes deu origem.
(...)”
Conclusão
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.001 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000846/2010-31

Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital